Tribunal: TJDFT
Processo: 0778830-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. COBRANÇA POR DESPESAS EFETUADAS. PODAS DE PLANTAS. LOCAÇÃO DE CONTAINER. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que objetivam a declaração de nulidade da cobrança feita pelo condomínio, no valor de R$ 380,00, sua restituição em dobro, além da condenação a título de danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em preliminar, a negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o juízo de origem não fundamentou a sentença nem apreciou as provas existentes nos autos, o que acarretaria vício de nulidade da decisão judicial. No mérito, alega que a manutenção de área pertencente ao condomínio é de responsabilidade de todos os condôminos que realizam o pagamento das despesas por meio da taxa condominial, o que torna ilegal a cobrança individualizada da locação de um container para armazenamento e descarte dos resíduos das podas realizadas pelo condomínio. Narra que a cobrança de serviços extras no mesmo boleto da taxa de condomínio não apenas viola o princípio da clareza e da transparência nas relações contratuais, como também configura uma prática abusiva. Sustenta que não há provas de árvores atingindo a rede elétrica do condomínio, cuja execução do serviço de poda deveria ser feita por técnicos especializados e não por trabalhadores do próprio condomínio. Relata que a situação causada violou sua dignidade, causando-lhe transtornos físicos e emocionais, acarretando o dever de indenizar. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há nulidade na sentença por ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional; (ii) se é devida a cobrança efetuada pelo condomínio acerca da locação de um container e (iii) a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de nulidade da sentença. Da análise da sentença, nota-se que o juiz sentenciante enfrentou todos os argumentos lançados nos autos pela recorrente, com a necessária fundamentação. Cumpre ressaltar que “a decisão que enfrenta e decide com razões lógico-jurídicas a questão posta em juízo não é nula por ausência de fundamentação” (Acórdão 1959298). Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita. Não há, assim, que se falar em nulidade do julgado. Preliminar de nulidade rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza pessoal e obrigacional, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil.
6. Cuida a hipótese de pedido de ressarcimento da quantia paga pela cobrança de gastos efetuados pelo condomínio na locação de um container para armazenamento e descarte dos resíduos da poda efetuada em frente ao lote da recorrente. Conforme o disposto na Convenção do Condomínio, são despesas comuns do condomínio aquelas relativas à conservação, limpeza e reparações das coisas comuns, além da manutenção dessas partes (art. 37, I e III). Todavia, em seu artigo 40, o regulamento preceitua que ficarão a cargo de cada condômino as despesas a que der causa, assim como os prejuízos causados à parte comum pela omissão do condômino na execução dos trabalhos de construção ou de reparação realizadas em sua unidade (ID 69098314). Também assim dispõe o Regimento Interno do Condomínio, em seu artigo 41 (ID 69098342).
7. Verifica-se que foi a recorrente notificada pelo condomínio acerca da falta de poda das árvores que constituem a cerca viva do seu lote, sendo solicitada a limpeza do espaço destinado à calçada. Segundo dispõe o artigo 1.336, do Código Civil, é dever do condômino não utilizar suas partes de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores. Seguindo, preceitua o artigo 7o, do Regimento Interno do Condomínio, que é dever tanto do condômino quanto do condomínio preservar a limpeza, a natureza e a segurança das áreas comuns (ID 69098342). De acordo com as fotografias anexadas pela parte recorrida, é possível perceber a existência de árvores frondosas em frente ao lote da recorrente, invadindo a calçada e que prejudicam não só a visão dos motoristas como também tem potencial de atingir a rede elétrica do condomínio (ID 69098341).
8. Assim, da análise dos autos, não se extrai nenhuma irregularidade na ação do condomínio que, na ausência de manutenção quanto à poda das plantas por parte da recorrente, promoveu a limpeza do espaço e repassou-lhe as despesas com os custos da locação de um container para armazenamento e descarte do lixo verde, ante o excesso de plantas podadas, tal como prevê a legislação que rege o condomínio.
9. No que toca ao argumento da irregularidade da cobrança de serviços extras no mesmo boleto da taxa de condomínio, cumpre ressaltar que não se trata de prática abusiva, pois a cobrança dos gastos efetuados é devida pelo regulamento do condomínio e foi informada à recorrente quando notificada a tomar as providências cabíveis (ID 69096288), não havendo que se falar em violação dos princípios da clareza e da transparência nas relações contratuais.
10. Diante desse contexto, depreende-se que a conduta da parte recorrida não ultrapassou os limites da legalidade ou que tenham causado danos aos direitos da personalidade da parte recorrente, mostrando-se incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
11. Inexistente o ato ilícito, permitir que o fato do caso concreto constitua desgosto capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral (art. 927 do CC). Agindo o condomínio no exercício regular do seu direito de fiscalização e manutenção do condomínio, não merece reparos, portanto, a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
13. Custas recolhidas. Arcará a recorrente com os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1336 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959298, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 23/1/2025.